Tribunal: TJSP
Processo: 1015494-54.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimo consignado não reconhecido.
Laudo grafotécnico que concluiu que a assinatura foi aposta pela parte autora - Prova pericial válida – Perita que estabeleceu a prescindibilidade do contrato original para confecção do laudo - Comprovante de transferência para conta de titularidade da parte devidamente juntado aos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimo consignado não reconhecido.
Laudo grafotécnico que concluiu que a assinatura foi aposta pela parte autora - Prova pericial válida – Perita que estabeleceu a prescindibilidade do contrato original para confecção do laudo - Comprovante de transferência para conta de titularidade da parte devidamente juntado aos autos.
Manutenção da condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos.
Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Negado provimento ao recurso.